Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF contra decisão proferida pelo juiz da 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília (Id 117246735 do processo de referência) que, na ação de cumprimento de sentença coletiva movida pelo agravante em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, determinou a redistribuição do processo nos seguintes termos: Trata-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva (Autos físicos n. 110673-6/12 – Pje 0005777-23.2012.8.07.0018), que tramitou neste juízo. Conforme cediço, a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição, consoante dispõe o artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Portanto, equivocada a distribuição por prevenção. Em face das considerações redistribuam-se os autos de forma aleatória imediatamente. Adotem-se as diligências pertinentes. Em razões recursais (Id 34406424), narra o agravante que o cumprimento de sentença foi distribuído por dependência ao juízo em que foi proferida a sentença coletiva exequenda, porém o magistrado determinou a redistribuição dos autos, porque considerou não haver prevenção. Defende que por se tratar de ação coletiva há vinculação legal ao juízo processante da ação principal. Tece considerações acerca do papel exercido pelo sindicato, inclusive nas liquidações e execuções de sentença. Aponta que atua mediante legitimação extraordinária na propositura do cumprimento de sentença em benefício da categoria que representa. E por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, impróprio falar em distribuição aleatória. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada e fixar a competência da 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília. Deixa de juntar o preparo, sob o argumento de isenção de custas por força do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. É o relato do necessário. Decido. Cumpre-me ressaltar, por oportuno, que o objeto deste agravo de instrumento é a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, determinou redistribuição do processo aleatoriamente por considerar que o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não é prevento para processar e julgar o feito. Ocorre que o agravante sustenta, em suas razões recursais, de forma genérica, que é isento de custas por força do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC e, assim não recolheu o preparo. Sem razão o agravante. A isenção de despesas processuais prevista no art. 87 do CDC se aplica somente às ações coletivas que tenha por objeto relação de consumo, uma vez que destina a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores. Não é aplicável às demandas, ainda que coletivas, propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados, principalmente quando não envolver relação de consumo. Confira-se: Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. A toda evidência o processo de referência mencionado neste recurso não tem por objeto relação de consumo nem trata de ação civil pública, por isso não se aplica, no presente caso, o art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, conforme requerido pela parte agravante. Outrossim, a parte recolheu as custas do cumprimento de sentença em que proferida a decisão atacada por este recurso (Id 117053514 do processo de referência). Por esse motivo, a simples afirmação feita na petição recursal de ter direito à isenção não favorece o agravante para o eximir do recolhimento do preparo recursal, bem como se mostra contraditório com ato anteriormente praticado no processo de referência. Não há razão para recolher as custas no processo em que prolatada a decisão ora agravada e, ao mesmo, se declarar, em sede recursal, isento de custas nos termos da lei. A pretensão à isenção do recolhimento do preparo não se mostra viável com fundamento na preclusão lógica. A escolha por interpor o recurso sem comprovar o preparo recursal expõe o recorrente à sanção do art. 1.007, § 4o, do CPC, porque nenhum motivo razoável havia para que fosse protocolado o recurso desacompanhado do comprovante de pagamento da taxa judiciária. Ante essas considerações, INDEFIRO a isenção pretendida pelo agravante para não comprovar o pagamento do preparo e DETERMINO que o recorrente providencie o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção. Oportunamente, com o recolhimento do preparo ou a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora